Tribunal: TJSP
Processo: 0011174-44.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011174-44.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ ROCHA
MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011174-44.2016.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 41.644
APELAÇÃO No 0011174-44.2016 São Paulo
APELANTE:
LUIZ ROCHA DE MELO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório se adota, da
Vara Regional Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher do Foro Regional II Santo Amaro da Comarca da Capital,
Luiz Rocha de Melo, por infração ao artigo 129, §9o, do Código Penal,
foi condenado à pena de três (03) meses de detenção, em regime
aberto. Foi concedido o sursis pelo prazo de dois (02) anos.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição sob o
argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer seja o
delito desclassificado para o de vias de fato (fls. 118/124).
As contrarrazões encontram-se às fls. 130/133.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça manifestou-se às fls.
142/144.
É O RELATÓRIO.
O apelo merece provimento, consoante a seguir se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011174-44.2016.8.26.0002 -Voto no
3
Conquanto
tenha
a
materialidade
do
fato
restado
comprovada pela Portaria de fls. 03, boletim de ocorrência de fls.
05/06 e laudo pericial de fls. 29/30, o mesmo não ocorre quanto à
autoria.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo, negou
o fato, afirmando que estava discutindo com a suposta ofendida,
momento em que decidiu sair da residência, mas foi impedido por ela,
que quis lhe tomar as chaves do imóvel. Asseverou que Silvia
avançou para cima dele, mas que não a agrediu.
Já a sedizente vítima Silvia Helena Braga de Mesquita Avila,
confirmou que tentou tirar as chaves de sua residência das mãos do
acusado, para impedir que ele deixasse o local, momento em que ele
teria a segurado, de leve, pelo pescoço. Afirmou ter sido um fato
isolado e que, atualmente, convivem em harmonia.
Não há testemunhas presenciais.
Constata-se, portanto, que as provas produzidas, analisadas
em seu conjunto, revelam-se incipientes para autorizar um seguro
decreto condenatório, pois há, entre o interrogatório do réu e a
declaração da sedizente vítima, acentuada controvérsia acerca da
dinâmica do fato elencados na denúncia, não havendo como
estabelecer quem deu inicio às agressões ou se alguém teria agido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011174-44.2016.8.26.0002 -Voto no
4
em legítima defesa. Assim, tem-se, tão-somente, a palavra da
suposta vítima contra a do réu.
Daí porque, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
absolvê-lo, pois surge, como visto, do conjunto probatório produzido,
dúvida insuperável. Melhor e mais justo, pois, reconhecer o “non
liquet”, face ao princípio “in dubio pro reo”, sempre, é claro, respeitada
a convicção da digna Magistrada sentenciante.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo para absolver o réu,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação que lhe foi feita.
POÇAS LEITÃO
Relator